Tribunal: TJSP
Processo: 1121745-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Linhas adquiridas por pessoa jurídica. Alteração do plano contratado sem autorização da autora. Fraude de terceiro. Situação que ensejou cobranças indevidas e a interrupção temporária dos serviços prestados. Fortuito interno inerente ao risco da atividade. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Linhas adquiridas por pessoa jurídica. Alteração do plano contratado sem autorização da autora. Fraude de terceiro. Situação que ensejou cobranças indevidas e a interrupção temporária dos serviços prestados. Fortuito interno inerente ao risco da atividade. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços reconhecida na origem. Falha incontroversa. DANO MORAL. Ocorrência. Interrupção abrupta dos serviços de telefonia que prejudicou as atividades comerciais da autora e a sua comunicação com clientes e fornecedores. Abalo à honra objetiva caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor que se afigura suficiente para reparar o dano extrapatrimonial causado, sem importar em enriquecimento ilícito da parte contrária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121745-28.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLARO S/A, é apelado RURALIA EVENTOS RURAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121745-28.2017.8.26.0100 -
2
VOTO No 17229
APELAÇÃO No: 1121745-28.2017.8.26.0100
APELANTE: RURALIA EVENTOS RURAIS LTDA
APELADA: CLARO S/A
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
JUIZ: ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA. Linhas adquiridas por pessoa jurídica.
Alteração do plano contratado sem autorização da autora.
Fraude de terceiro. Situação que ensejou cobranças
indevidas e a interrupção temporária dos serviços prestados.
Fortuito
interno
inerente
ao
risco
da
atividade.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços
reconhecida na origem. Falha incontroversa. DANO
MORAL. Ocorrência. Interrupção abrupta dos serviços de
telefonia que prejudicou as atividades comerciais da autora
e a sua comunicação com clientes e fornecedores. Abalo à
honra objetiva caracterizado. Indenização fixada em R$
10.000,00. Valor que se afigura suficiente para reparar o
dano
extrapatrimonial
causado,
sem
importar
em
enriquecimento ilícito da parte contrária. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
309/313, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente
demanda para: a) declarar rescindidos os contratos celebrados entre as partes em
2004 e 2007, sem aplicação de qualquer penalidade; b) reconhecer a
inexigibilidade dos débitos discutidos na exordial, tornando definitiva a liminar
anteriormente concedida. Ainda, condenou a ré, ora apelada, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
por equidade em R$ 1.000,00.
Inconformada,
recorre
a
autora
RURALIA,
insistindo
na
condenação de sua adversária ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos
morais. Afirma que a falha na prestação do serviço de telefonia por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121745-28.2017.8.26.0100 -
3
apelada supera o limite do mero aborrecimento, já que prejudicou o exercício de
suas atividades comerciais. Pugna, assim, pela reparação dos prejuízos
extrapatrimoniais suportados, no patamar acima indicado. Busca a reforma do
decisum.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 335/340
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada pela
apelante RURÁLIA EVENTOS RURAIS LTDA, aduzindo, em síntese, que em
14/09/2004 celebrou contrato com a apelada CLARO S/A para aquisição de 9
linhas de telefonia móvel, tendo solicitado, em 20/03/2007, a alteração do plano
originariamente contratado (fls. 47/50).
Afirma que a relação jurídica mantida entre partes vinha correndo
de forma regular até que, a partir de junho de 2014, passou a sofrer cobrança de
valores superiores aos efetivamente devidos, em virtude de nova alteração do
plano, dessa vez realizada sem a sua autorização (fls. 74/75). Sustenta ter sido
vítima de fraude praticada por terceiro, impugnando esta última contratação.
Alega que, apesar das inúmeros protolocos de atendimento (fls.
84/85) e da notificação extrajudicial encaminhada à apelada (fls. 97/100), não
houve solução do problema, razão pela qual suspendeu o pagamento das faturas
no período de novembro/2014 até março/2015, na esperança de que a situação
fosse regularizada.
No entanto, as cobranças indevidas persistiram e as linhas
telefônicas restaram canceladas em abril de 2015, sendo imposto à apelante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121745-28.2017.8.26.0100 -
4
pagamento dos débitos pendentes, além de multa contratual. Para impedir que seu
nome fosse incluído no cadastro de inadimplentes, efetuou acordo com a apelada,
arcando com a dívida em questão (fls. 86/96).
No mês seguinte, isto é, em maio de 2015, a própria apelada
reconheceu o ato fraudulento e propôs a devolução das quantias indevidamente
desembolsadas, mediante descontos nas mensalidades, restabelecendo-se a
relação jurídica sem maiores percalços, até maio de 2017.
Ocorre que, em junho daquele ano, passaram a ser incluídos
novamente na fatura, serviços desconhecidos referentes à suposta contratação de
"consumo compartilhado", tendo a apelante recebido notificação para pagamento
do débito em aberto, agora no valor de R$ 5.223,09 (fls. 130/141). Mais uma vez,
então, entrou em contato com a apelada para contestar a cobrança indevidamente
realizada.
Todavia, em 02/12/2017, as linhas telefônicas foram bloqueadas,
ficando a recorrente impossibilitada de se comunicar com seus clientes e
fornecedores até 08/12/2017, quando abriu novo protocolo junto à central de
atendimento da recorrida, solicitando a reativação do serviço interrompido e a
reanálise da contestação de valores efetuada. Informa que a conduta da apelada
causou diversos transtornos à sua atividade comercial, denegrindo sua imagem.
Daí a propositura da presente demanda, requerendo a apelante a
concessão de tutela de urgência para que a apelada se abstenha de bloquear os
serviços contratados ou incluir seu nome do cadastro de inadimplentes. Ao final,
postulou a rescisão definitiva dos contratos entabulados entre as partes, sem
aplicação de multa ou qualquer outra penalidade, reconhecendo-se a
inexigibilidade dos valores indevidamente cobrados. Pediu, ainda, o pagamento de
indenização de R$ 20.000,00, para reparar os prejuízos extrapatrimoniais
suportados.
Os pleitos foram julgados parcialmente procedentes em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121745-28.2017.8.26.0100 -
5
instância, conforme já relatado, dando azo a insurgência nesta via recursal.
Restou reconhecido, na origem, a abusividade das cobranças
indicadas pela apelante, decorrentes da prática de fraude contratual, tal como
apontado na petição inicial.
Reconheceu-se, outrossim, a responsabilidade objetiva da
empresa apelada, na medida em que o uso indevido de dados alheios constitui
fortuito interno previsível, inerente ao risco da atividade. Tais pontos sequer foram
impugnados, de modo que se tornaram incontroversos.
A matéria devolvida para julgamento, por sua vez, limita-se em
examinar se a falha na prestação do serviço acarretou ou não prejuízo
extrapatrimonial à recorrente.
Sob esse aspecto, cumpre lembrar que a pessoa jurídica, assim
como a física, também pode vir sofrer danos morais, nos termos da Súmula 227 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Neste caso, contudo, o dano moral assume outros contornos,
mostrando-se possível somente quando comprovado o abalo à honra objetiva,
notadamente no que se refere à sua credibilidade, fama, prestígio e reputação
comercial ou social.
Em outras palavras, as pessoas jurídicas são destituídas de dor,
angústia ou quaisquer outros sentimentos e, por isso, não são capazes pleitear o
pagamento de indenização com fundamento na violação da honra subjetiva.
Acerca do assunto, preleciona YUSSEF SAID CAHALLI que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121745-28.2017.8.26.0100 -
6
pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e
dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode
padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a
terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo
civil ou comercial onde atua1”.
No magistério de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, FELIPE
PEIXOTO BRAGA NETTO E NELSON ROSENVALD:
Lesão à honra ou à imagem de uma empresa acarreta um abalo à sua
credibilidade, podendo esta ser considerada como o seu posicionamento
perante clientes, fornecedores, sócio, acionistas e a comunidade em
geral. Vê-se aí uma nítida preocupação com a repercussão do dano
sobre o patrimônio imaterial da pessoa jurídica, algo que ultrapassa um
dado existencial e se projeta na própria sobrevivência econômica da
empresa no mercado2.
Ainda, é a lição de SERGIO CAVALIERI FILHO:
(...) a honra objetiva tem como supedâneo a reputação, a imagem, a
fama e o bom nome da pessoa jurídica perante o meio social3.
In casu, a apelante RURÁLIA informou ser empresa que realiza
leilões e exposições agropecuárias por todo Brasil, possuindo reconhecimento no
seu ramo de atuação. Para consecução desses eventos, disponibilizava aos seus
colaboradores as linhas telefônicas adquiridas junto à apelada. Esta, porém,
passou a fazer cobranças indevidas e suspendeu o serviço contratado em virtude
da fraude contra ela praticada, conforme já reconhecido na r. sentença recorrida e
não impugnado.
1 Dano moral, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p. 350/351.
2 Novo Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2015, p. 336.
3 Programa de Responsabilidade Civil. 2.ed., 2a tiragem. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121745-28.2017.8.26.0100 -
7
Logo, não há dúvida de que a interrupção abrupta dos serviços de
telefonia impactou substancialmente nas atividades comerciais da apelante,
considerando que inviabilizou, por certo período de tempo, a sua comunicação com
clientes e fornecedores, prejudicando sua imagem e reputação perante o mercado.
Tal situação, portanto, afigura-se suficiente para reconhecer o
abalo à honra objetiva da recorrente.
No mesmo sentido, inclusive, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça. Confira-se:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA
e
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de obrigação de fazer c. c.
indenização por dano moral Suspensão indevida dos serviços
de telefonia da autora - Dano moral
Ocorrência
Falha na
prestação dos serviços da ré que produziu efeito de ofensa à
honra objetiva da autora, dado que a pessoa jurídica tem
reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que
afetem o seu bom nome
Interrupção dos serviços de
telefonia que prejudicou as atividades comerciais da autora,
impedindo seus clientes de entrar em contato com ela em
razão da falha na prestação dos serviços de telefonia da ré
Dano moral configurado Indenização fixada em R$ 5.000,00
Pretensão à indenização de R$ 20.000,00 Inadmissibilidade -
Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros
legais desde a citação Sentença reformada Sucumbente, a ré
é condenada ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC/2015 - Recurso parcialmente provido". (TJSP; Apelação
Cível 1027125-90.2018.8.26.0002; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; j.
22/04/2020) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121745-28.2017.8.26.0100 -
8
"Apelação cível. Ação de consignação em pagamento cumulada
com declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória por
danos morais. Comprovada migração de plano de telefonia
celular. Falha substanciada em abrupta suspensão do serviço,
com reiteração de cobranças indevidas circunstanciada por
ameaça de inscrição de nome em órgãos de proteção ao
crédito. Prejuízo imaterial evidenciado. Pessoa jurídica.
Possibilidade. Súmula n. 227 do c. Superior Tribunal de
Justiça.
Reparatória
fixada
em
R$
5.000,00.
Sentença
preservada.
Recurso
improvido".
(TJSP;
Apelação
Cível
1103530-72.2015.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; j. 21/08/2017) (g.n.)
"APELAÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TELEFONIA PLANO
CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA DISPONIBILIZAÇÃO
DE PLANO DIVERSO E SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM
VIRTUDE DA AUTORA, EM TESE, TER ATINGIDO O LIMITE DE
LIGAÇÕES E USO DE DADOS NA INTERNET. DANO MORAL
CARACTERIZADO, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA É
PESSOA JURÍDICA QUE POSSUI CLIENTES E SE VIU
IMPOSSIBILITADA DE EXERCER SUAS FUNÇÕES. ALÉM
DISSO,
HOUVE
GRANDE
PERDA
DE
TEMPO
PARA
RESOLVER A QUESTÃO, TENDO A AUTORA, INCLUSIVE,
RECORRIDO AO PROCON ANTES DE INGRESSAR COM A
PRESENTE AÇÃO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00
DENTRO DA RAZOABILIDADE E DOS PADRÕES DESTA
CÂMARA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO".
(TJSP; Apelação Cível 1008748-73.2018.8.26.0066; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; j. 21/11/2019) (g.n.)
Em suma, é inegável a violação do direito de personalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121745-28.2017.8.26.0100 -
9
recorrente, apto a configurar o dano moral indenizável.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, por seu turno, é
certo que ele deve expressar uma quantificação adequada e justa, cuja disciplina
está consagrada no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, sem deixar de lado,
todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento
de indenização.
Isto é, a eficácia da indenização deve ser de tal modo que não
signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas consiga produzir ao
causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de repetir a conduta.
No caso em tela, entendo que a quantia de 10.000,00 se coaduna
com os referidos parâmetros, mostrando-se justa e suficiente para reparar o
prejuízo extrapatrimonial suportado pela apelante.
Sobre o montante deverá incidir correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, isto é, da
interrupção dos serviços de telefonia pela apelada, consoante o disposto nas
Súmulas 362 e 54 do C. STJ.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora